Tribunal: TJDFT
Processo: 0022300-62.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0022300-62.2015.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIO ALVES PEQUENO SOBRINHO, ANTONIO FERNANDES ALVES COSTA, JOAO IRES SOARES MOREIRA, ROBERTO PALHARES RIBEIRO, ERIVONALDO FERNANDES DE ARAUJO, LINDEMBERG DA SILVA BERNARDO, JOSÉ MARIA NERY, ANDERSON ANSELMO DE OLIVEIRA, ALESSANDRO DE OLIVEIRA ANSELMO, ALESSANDRA LARISSA TOMAS DE OLIVEIRA, YASMIM DE ALCANTARA OLIVEIRA, ISADORA LUISE DE ALCANTARA OLIVEIRA, I. B. D. A. O. REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIO CLEITON ALCANTARA LIMA GOMES DA MOTA DESPACHO Encaminhem-se os autos à 2a Câmara Cível, tendo em vista a oposição de embargos de declaração pelos recorridos JOÃO IRES SOARES MOREIRA e OUTROS, no ID no 47384990, contra o acórdão que julgou improcedente o pleito rescisório. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007